Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0723833-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIR SIMPLICIO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT, nos termos do art. 179 do CPC. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator